Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-33.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701226-33.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO TREINAMENTO E CAPACITACAO CONTINUADA LTDA - ME APELADO: ROMULO DE ARAUJO COELHO REIS, ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA LTDA ME - IBF contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais proposta por ROMULO DE ARAUJO COELHO REIS. Após o julgamento do recurso, as partes informaram a realização de composição, juntamente com comprovante de cumprimento da obrigação e requereram a desistência da ação (ID 20715728). É o breve relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto aos pontos levantados nestes autos (ID 20715728). Além disso, as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível. Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator